Tribunal: CARF
Processo: 10865.000954/2008-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Melo Mendes Bezerra
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2022-04-07

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.000954/2008-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.473 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
01 de dezembro de 2021
Recorrente
IBERIA INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/01/2007
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. ABONO SALARIAL PREVISTO EM
CONVENÇÃO COLETIVA. DESVINCULAÇÃO DO SALÁRIO POR LEI.
INEXISTÊNCIA.
Deve integrar o salário de contribuição e ser base de cálculo para a incidência
das contribuições sociais previdenciárias o abono salarial pago aos segurados
empregados por força de convenção coletiva, mas não desvinculado do salário
por lei em sentido formal.
ALEGAÇÃO
DE
CONTRARIEDADE
A
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA
CARF N°. 02
Aplicação da Súmula CARF n°. 02: O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra - Relator

Participaram do julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes Bezerra,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Debora
Fofano dos Santos, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)), Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.000954/2008-61
Fl. 485
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.473 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.000954/2008-61

Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo sujeito passivo contra decisão da
DRJ que julgou o lançamento procedente em parte.

Reproduzo o relatório da decisão de primeira, por bem sintetizar os fatos:

Trata-se o presente processo de Auto de Infração de obrigação principal -
AI/DEBCAD n° 37.152.223-4. lavrado em face do contribuinte acima
identificado, referente às contribuições devidas à Seguridade Social
correspondentes às partes da empresa, inclusive para o financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho Constituíram-se em
fatos geradores da contribuição os valores pagos aos empregados a título de
“abono pecuniário convenção ”, apurados nas folhas de pagamento e
registrados na contabilidade da empresa autuada, em período descontínuo
compreendido entre as competências janeiro/2002 a janeiro/2007, verbas estas
não oferecidas à tributação.
O lançamento assim constituído importou em R$ 358.649,81 (Trezentos e
cinqüenta e oito mil, seiscentos e quarenta e nove reais e oitenta e um centavos),
consolidado em 30/05/2008.
A empresa interessada apresentou impugnação tempestiva alegando, em síntese,
que: i) as contribuições cujos fatos geradores remontam às competências entre
01/2002 a 06/2003 estão atingidas pela decadência, conforme recente Súmula
Vinculante n° 8, que declarou inconstitucional o art. 45 da Lei n° 8.212/91, o
mesmo ocorrendo com as obrigações acessórias que lhe seguiram; ii) as verbas
pagas a título de “Abono Pecuniário Convenção ” estão previstas nas
Convenções Coletivas da qual a autuada é signatária e nela se encontram
expressamente desvinculados do salário, por serem únicas e excepcionais;
sustenta sua tese dizendo que “nunca se tem certeza se nos próximos acordos
haverá a sua manutenção” (destacado no original), que seu pagamento não era
mensal, e que as convenções coletivas tem força para assim o dispor; busca
ainda enquadrar tais pagamentos sob a égide da Lei de Custeio da Previdência
Social, art. 28, § 9o, ‘e\ 7; iii) aduz por fim, que não é devida a contribuição para
financiamento dos benefícios por incapacidade laborativa, seja porque não há
qualquer risco no ambiente de trabalho da Impugnante, seja porque entende
inconstitucional tal contribuição, não instituída por Lei Complementar e não
integralmente regulamentado por sua lei instituidora. Posto nestes argumentos,
requer o cancelamento do lançamento com a conseqüente extinção do crédito
tributário.

A DRJ julgou o lançamento procedente em parte nos termos da seguinte ementa:

PREVIDENCIÁRIO.
CUSTEIO.
CONTRIBUIÇÃO
DA
EMPRESA.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. HIPÓTESE DE NÃO INCIDÊNCIA.
A contribuição a cargo da empresa incide sobre o total das remunerações
pagas, devidas ou creditas, a qualquer título, durante o mês, aos segurados
empregados e trabalhadores avulsos que lhe prestem serviço.
Fl. 486
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.473 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.000954/2008-61

O salário de contribuição do empregado corresponde à remuneração auferida,
assim entendida como sendo a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados, a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho,
qualquer que seja a sua forma.
As hipóteses de não-incidência ao salário de contribuição são aquelas arroladas
em relação exaustiva no § 9o do art. 28 da Lei 8.212/91.
Entende-se por abono desvinculado do salário aqueles assim expressamente
previstos em Lei,
PREVIDENCIÁRIO.
CUSTEIO
CONTRIBUIÇÃO
DA
EMPRESA.
BENEFÍCIOS
CONCEDIDOS
EM
DECORRÊNCIA
DOS
RISCOS
AMBIENTAIS DO TRABALHO.
Devida a contribuição de 1, 2 ou 3%, conforme a atividade preponderante da
empresa ofereça risco de acidente de trabalho considerado de grau leve, médio
ou grave.
DECADÊNCIA. OCORRÊNCIA PARCIAL.
A partir da publicação da Súmula Vinculante n° 08 do STF, em 20/06/2008,
que reconheceu a inconstitucionalidade dos arts. 45 e 46 da Lei n° 8.212/91,
aplicam-se aos créditos previdenciários os prazos decadenciais previstos no
Código Tributário Nacional.

Intimado da referida decisão em 10/03/2009 (fl.459), o sujeito passivo apresentou
recurso voluntário em 07/04/2009 (fls.456/472), alegando, em síntese, que:

- A decadência parcial do crédito tributário, em razão da aplicação da regra inserta
no art. 150, § 4o do CTN;

- A não incidência da contribuição previdenciária sobre o abono pecuniário
previsto em Convenção Coletiva;

- A Constituição prevê que em relação a contribuição destinadas a outras
entidades e fundos (terceiros) só deve haver incidência sobre a folha de salários. O abono
pecuniário pago não está compreendido no conceito de salário, mas sim de remuneração.

- A inconstitucionalidade das contribuições destinadas ao INCRA, Salário
Educação e a inexigibilidade das contribuições ao SESI, SEBRAE e SENAI.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra, Relator
Admissibilidade

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, devendo, pois, ser conhecido.
Fl. 487
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.473 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.000954/2008-61

Da Decadência

A recorrente roga pleiteia o reconhecimento da decadência em maior extensão,
com o fundamento de que houve antecipação do pagamento, atraindo a regra de contagem do
prazo decadencial estabelecida pelo art. 150, § 4o do CTN.

A ciência do lançamento se deu em 11/06/2008 (fl.46). A decisão de piso aplicou
a contagem do prazo decadencial do art. 173, I, do CTN, em razão de concluir não ter havido
antecipação do pagamento das contribuições objeto do lançamento.

As telas dos sistemas informatizados colacionadas às fls. 442/443, do processo no
10865.000954/2008-61, não atestam antecipação do pagamento das contribuições destinadas a
outras entidades e fundos (terceiros), mas tão somente o recolhimento das contribuições
previdenciárias.

Assim sendo, entendo que a decisão recorrida não merece retoque quanto a este
tocante.

No Mérito
O presente lançamento tem por escopo apurar e constituir os créditos relativos às
contribuições sociais previdenciárias e destinadas a terceiros não recolhidas no prazo legal
estabelecido, não declaradas em GFIP - Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço e Informações à Previdência Social, destinadas à Seguridade Social, incidentes sobre
o abono pecuniário pago de acordo com o estabelecido em Convenção Coletiva de Trabalho.
Em que pesem os notórios esforços do redator da Convenção Coletiva de
Trabalho para desvincular o abono pago aos trabalhadores da respectiva remuneração, sem
nenhuma repercussão nas esferas trabalhista e tributária, o referido instrumento normativo não
pode se sobrepor à lei, que é taxativa ao prevê que não integram o salário de contribuição os
abonos expressamente desvinculados da remuneração por força de lei. Prevê o art. 28, § 9o, “e”,
7, da Lei no 8.212/91:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
(...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(...)
e) as importâncias:
(...)
7. recebidas a título de ganhos eventuais e os abonos expressamente
desvinculados do salário.

Verifica-se, pois, que o abono recebido pelos empregados da recorrente não se
enquadra em nenhuma das condições estabelecidas no supra citado item 7 da legislação de
regência. Não é um ganho eventual, eis que se repetiu em vários anos consecutivos, nem é
desvinculado da remuneração, diante da ausência de lei nesse sentido.
Fl. 488
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.473 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.000954/2008-61

De outro lado, o abono não pode ser considerado como uma ajuda de custo isenta
da tributação, vez que que não visa custear despesas com a mudança do local de trabalho do
empregado, hipótese prevista na alínea “g” do citado dispositivo legal.

Por fim, deve ser ressaltado que a folha de salários utilizada para o lançamento da
contribuição destinada a terceiros, que, por força de lei, utiliza a mesma base de cálculo das
contribuições sociais previdenciárias, é a integralidade dos proventos recebidos pelo empregado
que não se enquadram nas exceções previstas no art. 28, § 9o e incisos da Lei no 8.212/91.

Assim sendo, não assiste razão ao sujeito passivo.

Da Alegação de Inconstitucionalidade de Normas Vigentes

O recorrente baseou integralmente o seu recurso na afronta a normas e princípios
constitucionais.
No que pertine às alegações de inconstitucionalidade de lei válida, vigente e eficaz
não cabe manifestação desse colegiado. É vedado ao julgador administrativo negar aplicação de
lei sob alegação de inconstitucionalidade. O tema é pacificado no âmbito deste Conselho
Administrativo, nos termos da Súmula CARF n° 02:
Súmula CARF n°. 02: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de Lei Tributária”.
A autoridade administrativa é vinculada à legalidade estrita, seja nos termos da
Lei 8.112 de 1990, em seu artigo 116, III, seja pelo artigo 41, inciso IV, do Anexo II, do atual
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela
Portaria MF n° 343, de 09/06/2015.
Assim, a partir do momento em que a norma é inserida em nosso sistema
legislativo, é obrigação da autoridade administrativa a sua aplicação, não cabendo ao julgador
administrativo expressar seu juízo de valor por eventuais injustiças que esta norma tenha
causado, papel este incumbido aos tribunais competentes.
A hipótese colocada, sem dúvida alguma, configura aquela situação prevista na
Súmula CARF n° 02 supra transcrita.

Conclusão

Diante de todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário para, no
mérito, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra

Fl. 489
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.473 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.000954/2008-61

Fl. 490
DF CARF MF
Documento nato-digital